Tribunal: TJBA
Processo: 8058457-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058457-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IVAN OLIVEIRA PIRES

Advogado(s)
:
ADELITA SODRE AZEVEDO, RUDIMAR LUIZ DEMARCHI

AGRAVADO: FABIO DE JESUS PIRES

Advogado(s)
:
VANDERLAN DA SILVA SOBRAL

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE COM PEDIDO LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO
DE CUJUS
. POSSE LONGEVA EXERCIDA PELO AGRAVADO. SENTENÇA ANTERIOR COM RECONHECIMENTO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
MANUTENÇÃO DO STATUS QUO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo recorrente contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito em ação de imissão na posse com pedido liminar, que indeferiu a tutela de urgência destinada à desocupação imediata de imóvel urbano.

Na ação originária, o autor sustentou a titularidade do domínio do imóvel em favor do espólio, com base em matrícula imobiliária registrada em nome do falecido proprietário desde 1970, alegando que a ocupação exercida pelo réu seria precária, decorrente de mera tolerância do antigo inventariante.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que a posse exercida pelo agravado seria antiga e consolidada, havendo, inclusive, sentença anterior em ação possessória reconhecendo a posse mansa, pacífica e duradoura exercida pelo ocupante e seu antecessor.

No recurso, o agravante sustentou que a demanda possui natureza petitória e que a prova do domínio seria suficiente para autorizar a imissão imediata na posse, alegando que a permanência do agravado no imóvel prejudica a conclusão do inventário e a fruição do patrimônio pelos herdeiros.

O agravado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de litisconsórcio passivo necessário com sua esposa, em razão de composse sobre o imóvel, e defendendo a manutenção da decisão, destacando a existência de decisão judicial anterior reconhecendo a posse longeva e a existência de ação de usucapião em curso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência inicial de citação da esposa do agravado configura nulidade processual por falta de formação de litisconsórcio passivo necessário em demanda envolvendo direito real imobiliário; (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à imissão liminar na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia preliminar relativa ao litisconsórcio passivo necessário não conduz à nulidade do processo em sede recursal, uma vez que a esposa do agravado interveio espontaneamente nos autos, outorgando procuração e apresentando defesa conjunta, circunstância que supre a ausência inicial de citação e preserva o contraditório.

Nos termos do art. 73, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, nas ações que versem sobre direito real imobiliário é necessária a participação de ambos os cônjuges no processo, hipótese em que se configura litisconsórcio necessário, conforme também prevê o art. 114 do CPC.

Quanto ao mérito, a concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

Em ações petitórias, a demonstração da titularidade dominial não é suficiente, por si só, para justificar a imissão liminar na posse, sendo imprescindível comprovar a injustiça da posse exercida pela parte adversa.

No caso concreto, embora haja registro imobiliário em nome do falecido proprietário, consta dos autos que o agravado exerce posse sobre o imóvel há décadas, circunstância que já foi analisada em ação possessória anterior, na qual se reconheceu que o agravado e seu genitor exercem posse mansa, pacífica e com animus domini sobre o bem há mais de trinta e sete anos.

O reconhecimento judicial da posse longeva enfraquece a probabilidade do direito invocada pelo agravante, especialmente diante da controvérsia acerca da natureza da ocupação, se decorrente de mera tolerância ou apta à aquisição da propriedade por usucapião.

A tese de detenção precária sustentada pelo espólio também encontra óbice no entendimento judicial anteriormente firmado de que não restou demonstrado o exercício da posse, direta ou indireta, pelo proprietário registral ou pelos herdeiros após o falecimento do titular do domínio.

Nessas circunstâncias, a definição acerca da existência de interversão da posse ou da eventual aquisição da propriedade pela via da usucapião extraordinária demanda dilação probatória ampla, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Também não se verifica perigo de dano contemporâneo que justifique a medida liminar, pois o agravado reside no imóvel há muitos anos, utilizando-o como moradia familiar, enquanto o inventário tramita há longo período, sem demonstração de risco imediato à utilidade do provimento final.

Diante da colisão entre o direito de propriedade formalmente demonstrado e a posse antiga e consolidada, impõe-se a preservação do estado fático até o julgamento definitivo da ação, em observância aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência de imissão na posse.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para imissão liminar na posse exige demonstração inequívoca da injustiça da posse exercida pela parte adversa, não sendo suficiente a mera prova do domínio quando há posse antiga e consolidada, especialmente se já reconhecida judicialmente e dependente de dilação probatória quanto à sua natureza”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 73, §1º, I; 114; 300.
Código Civil, art. 1.228.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n
° 8058457-97.2025.8.05.0000
, da Comarca de Feira de Santana /BA, agravante
ESPÓLIO DE MANOEL GAUDÊNCIO PIRES
, representado pelo seu inventariante IVAN OLIVEIRA PIRES
e agravado
FABIO DE JESUS PIRES e MEIRE ROSY CERQUEIRA BRASILINO PIRES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .